Tribunal: TJMT
Processo: 1037434-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037434-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (ADVOGADO), JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA - CPF: 074.557.481-59 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO - CPF: 051.253.971-56 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COMO FORMA DE SE VIABILIZAR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL EXTERNA À RESIDÊNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que foi anteriormente agraciada por esta eg. Corte de Justiça
com a concessão de prisão domiciliar,

por se tratar de genitora responsável pelos cuidados de duas crianças pequenas, e em prol da qual se pretende, no vertente
writ
, a revogação da medida cautelar alternativa, como forma de se viabilizar o aceite de proposta de emprego, com atividades laborais a serem desenvolvidas fora de seu domicílio residencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão se cinge ao exame da idoneidade e da adequação da prisão domiciliar ao caso concreto, consideradas as condições pessoais da paciente e a tese de que a revogação da medida cautelar seria imprescindível ao sustento de sua família.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada, o
habeas corpus
não pode ser admitido em casos em que o mérito do pleito não tenha sido previamente apreciado pelo d. juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e indevida supressão de instância.

4. O pedido de flexibilização da prisão domiciliar formulado nos autos originários não foi instruído com documentos comprobatórios que indicassem a existência de proposta de emprego ou perspectiva similar, pelo que o d. juízo
a quo
determinou nova intimação da i. Defesa; tratando-se, portanto, de matéria que se encontra ainda em discussão nos autos originários, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Por se tratar de prisão domiciliar cuja imprescindibilidade e idoneidade foi reconhecida, à unanimidade, por este i. órgão fracionário, em acórdão já transitado em julgado, à míngua de fatos novos ou provas inéditas capazes de justificar o reexame da matéria; bem como não tendo sido a documentação que acompanha a prefacial do
writ
sequer carreada aos autos originários, no bojo dos quais, sublinhe-se, não se proferiu decisão sobre a matéria, constata-se a ausência de flagrante ilegalidade ou situação teratológica que permita a atuação excepcional desta instância.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
extinto sem resolução do mérito, sob pena de indevida supressão de instância.

Tese de julgamento: “Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de revogação da prisão domiciliar imposta à paciente, com esteio em teses de desnecessidade da medida e imperiosidade de desenvolvimento de atividade laboral externa à residência, quando o exame dos autos revela não ter sido o pedido apreciado pelo d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; e sendo incabível a extraordinária concessão de ofício da ordem quando não constatada manifesta ilegalidade”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318 e 647.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1037434-86.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE:

Dra. VICTORIA MANOELA NEVES FIGUEIREDO

PACIENTE:

JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a beneficiária deste
writ
em prisão domiciliar
nos autos da Ação Penal n. 1001462-22.2024.8.11.0108 (Pje), em que denunciada pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
.

A fim de contextualizar a impetração, a d. causídica esclarece que
JOCILIANE
, inicialmente
presa preventivamente
, foi agraciada com a
prisão domiciliar
após a impetração do
Habeas Corpus
n. 1023565-56.2024.8.11.0000, mormente por se tratar de genitora de duas crianças, de 08 (oito) e 05 (cinco) anos de idade, ostentando ainda predicados pessoais favoráveis. Não obstante, por ser a única pessoa responsável pelo sustento da família, tem enfrentado dificuldades para garantir o atendimento às necessidades básicas de seus filhos; ensejo em que a d. impetrante acrescenta que a paciente recebeu, recentemente,
proposta de emprego
que não pôde aceitar, dado o cárcere domiciliar.

Nesse cenário, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que, tendo sido a prisão domiciliar deferida à paciente
no interesse de seus filhos menores
, seria medida de rigor a
revogação
, a fim de possibilitar a
JOCILIANE
o exercício de atividades laborais capazes de prover o sustento da família, ao que acrescenta a d. impetrante a
insubsistência de fundamentos aptos a justificar a medida cautelar
, especialmente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela increpada, bem como das circunstâncias do caso.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão domiciliar da paciente, com a restituição de sua liberdade plena; e, subsidiariamente, requer seja
substituída
a medida por outras providências acautelatórias.

No
mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 260950192 e ss.

Indeferido
o pedido liminar (ID 261745287), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 261955771.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão do
writ
, sob pena de
indevida
supressão de instância
(ID 262640260).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça preliminar de
supressão de instância
, por não ter sido o inconformismo defensivo apreciado pela d. autoridade judiciária acoimada de coatora, razão pela qual seria
inadmissível
sua análise diretamente por esta eg. Corte de Justiça Estadual, sob pena de violação da competência do
d. juízo natural da causa.

Com efeito, confrontados os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, antes mesmo do recebimento da denúncia em
06/11/2024
, a i. Defesa da paciente — que é, na origem, patrocinada por causídicos diversos dos subscritores do vertente
writ —
formulou, nos autos originários,
pedido de autorização para o trabalho
, vindicando a
flexibilização
da prisão domiciliar para que
JOCILIANE
pudesse responder ao processo em liberdade sem, contudo, deixar de atender à própria subsistência e à de sua família.

Em
13/11/2024
, o i. órgão ministerial se manifestou
contrariamente

ao pleito, uma vez que o petitório fora formulado
desacompanhado de quaisquer documentos que demonstrassem proposta de emprego concreta ou indícios de oportunidade de trabalho em curso
.

Em
16/01/2025
, o d. juízo
a quo
, ao designar a audiência de instrução e julgamento para a data de
26/03/2025
, determinou a
intimação da i. Defesa
para manifestação, em vista da manifestação emitida pelo i. órgão ministerial.

Cuida-se, portanto, de matéria que
ainda não foi apreciada pelo d. juízo natural da causa
, encontrando-se
sob discussão
nos autos originários, aos quais, ademais, é nítido que sequer se promoveu a juntada da documentação que, no vertente
writ
, é destinada a comprovar a existência de
proposta de trabalho
(ID 260950196);
circunstâncias que
inviabilizam
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por este eg. Sodalício.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo, em consonância com o entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que o
writ

não deve ser admitido
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

De mais a mais,
à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
,
não vislumbro
eventual
manifesta ilegalidade
ou
flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão da ordem de ofício.

Relembro que, anteriormente, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1023565-56.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal, em sessão ordinária de julgamento realizada em
09/10/2024
, por unanimidade,
concedeu a ordem vindicada
, com vistas à
substituição
do encarceramento cautelar da paciente por
prisão domiciliar
, por se tratar de genitora responsável pelos cuidados com duas crianças pequenas.

Por clareza, transcrevo a ementa do r. julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR — POSSIBILIDADE — PACIENTE QUE É GENITORA DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, DE 07 (SETE) E 05 (CINCO) ANOS DE IDADE — PRESUMIDA A IMPRESCIDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS — INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL — AUSENTE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA APTA A JUSTIFICAR A EXTRAORDINÁRIA DENEGAÇÃO DA BENESSE — JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES — ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA.

1.
O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida de genitora de 02 (duas) crianças, de 07 (sete) e 05 (cinco) anos de idade, que é primária e de bons antecedentes, possui endereço certo e supostamente exerce emprego lícito como diarista, hipótese em que se deve considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores, à míngua de situação excepcionalíssima apta a justificar o extraordinário indeferimento do benefício
.

2. Ordem concedida em definitivo, para confirmar a liminar anteriormente deferida e
conceder a prisão domiciliar à paciente
”.

(N.U 1023565-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024). — Destaquei.

No vertente
writ
, conquanto se pretenda a
revogação da prisão domiciliar
a que se encontra submetida a paciente, mediante sua substituição por
providências acautelatórias diversas
, a fim de que a paciente possa exercer
atividade laboral
, deve-se observar que este i. órgão fracionário, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1023565-56.2024.8.11.0000, constatou a presença de circunstâncias capazes de tornar
desarrazoado o

claustro cautelar
, revelando-se
idônea e adequada às circunstâncias do caso
, por sua vez, a
segregação domiciliar
, cuja legalidade e imprescindibilidade ao caso concreto, portanto, já foram objeto de
acórdão transitado em julgado
[31/10/2024].

Nesse cenário,
não tendo a d. impetrante trazido aos autos quaisquer fatos novos ou provas inéditas capazes de justificar o reexame da decisão anterior
, é fato que se mantêm
hígidos
os fundamentos que inicialmente ensejaram o recolhimento domiciliar da paciente, e
não tendo sido a pretensão de desenvolvimento de atividade laboral externa à residência sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
,
a
quem sequer se apresentou, consoante se vê da consulta ao andamento processual da Ação Penal n. 1001462-22.2024.8.11.0108, a documentação que acompanha o vertente
writ
(ID 260950196), estou convencido, em conformidade com o entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, de que
inexiste,
in casu
, constrangimento ilegal a ser sanado
ex officio
por esta eg. Corte de Justiça.

Em síntese, porquanto a análise dos autos revela a
ausência de
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia,
não tendo sido a matéria sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
,
revela-se inadmissível o
writ
, além de avultar incabível
a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, acolho a preliminar de
supressão de instância
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual julgo
EXTINTASEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOCILIANE DA ROSA OLIVEIRA
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025